Tribunal: CARF
Processo: 11080.720213/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720213/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.426 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIA JULIA VELHO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. Reconhecendo a defesa, com lastro em
laudo, a subavaliação do VTN declarado, deve ser acatado o VTN reconhecido
como correto e reivindicado pela contribuinte em suas peças de defesa.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para retificar o Valor da Terra Nua - VTN apurado para o valor
reconhecido no laudo apresentado pelo contribuinte. Vencido o conselheiro Rayd Santana
Ferreira que dava provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 11080.720199/2007-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720213/2007-18
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720213/2007-18

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.425, de 04 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento do Imposto Territorial Rural (ITR) para
exigência de crédito tributário suplementar em razão de a contribuinte não ter comprovado a
Área de Preservação Permanente e nem o Valor da Terra Nua, nos termos do procedimento
fiscal, tendo como objeto o imóvel denominado Estancia Rodeio do Meio.
Irresignada, a inventariante do Espólio da contribuinte impugnou o feito alegando,
em síntese:
(a) Nulidade da Notificação de Lançamento. A impugnante não foi intimada em
razão do falecimento da contribuinte em 2002 e mudança de endereço antes da apresentação da
declaração do ITR do ano-base 2003. Logo, nulo o lançamento pela morte e mudança de
endereço
(b) Laudo de Avaliação e Laudo Ambiental.
A decisão do colegiado de primeira instância administrativa ao apreciar as razões
de defesa julgou procedente em parte a Notificação de Lançamento objeto da lide, com base nos
seguintes fundamento, extraídos da ementa e do dispositivo do acórdão prolatado.
a)
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
b)
Cabe afastar a tributação da área de preservação permanente devidamente
comprovada com documentos hábeis e idôneos.
c)
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de Terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, emitido em consonância com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.
d)
Diferença de imposto apurado após os ajustes considerados.

Intimado da decisão, o espólio interpôs recurso voluntário, em síntese, alegando:
(a) Valor da Terra Nua. ao empregar a informação constante no Sistema de
Informação de Preços de Terra - SIPT, de que trata o art. 46 da IN SRF n.o
256/2002 e a Portaria SRF n.o 447/2002. A remissão, pelo § l.° do citado art.
14 da Lei n.o 9.393/96, ao inciso II do § l.° do art. 12 da Lei n.o 8.629/93,
permite concluir pela nítida opção do legislador tributário do ITR em se
afastar do emprego de planta genérica de valores. Contudo, o SIPT não traz
informação alguma sobre os dados concretos e individuais dos imóveis
submetidos à avaliação. Não são consideradas as relações entre área total, área
tributável e grau de utilização (caput do art. 14 da Lei n.o 9.393/96). E
tampouco são reportados elementos como a capacidade potencial da terra, sua
concreta localização ou dimensão (inciso II do § l.° do art. 12 da Lei n.o
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720213/2007-18

8.629/93 - redação original). Conforme o relato constante do auto de infração
ora impugnado (“Descrição dos fatos e enquadramento legal”), a única
informação trazida pelo SIPT é 0 valor da terra nua por hectare, considerados,
como variáveis, apenas o ano e o município, sem diferir da planta genérica de
valores. Logo, violado o constante do caput e do § l.° do art. 14 da Lei n.o
9.393/96 e do inciso II do § l.° do art. 12 da Lei n.o 8.629/93, na sua redação
original. Viola, ainda, o princípio da estrita legalidade tributária (inciso I do
art. 150 da Constituição da República; incisos I, II e IV do art. 97 do Código
Tributário Nacional). Por outro lado, o Laudo Técnico atende às exigências da
NBR 14653, quanto à indicação das fontes de pesquisa e quanto aplicação de
índices sobre a média de valores pesquisados, sendo indevida e injustificada a
rejeição pelo fisco.
É o relatório

Voto
Conselheiro Miriam Denise Xavier, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.425, de 04 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Admissibilidade. Diante da intimação [...], o recurso interposto [...] é
tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os
pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Note-se, inicialmente, que as telas de e-fls. 12 revelam não se ter ao
tempo da fiscalização informação de o imóvel pertencer a espólio. Além
disso, o Aviso de Recebimento enviado para o endereço cadastral voltou
por inexistência do número (e-fls. ), a justificar o emprego de edital para
o Termo de Intimação Fiscal. A Notificação de Lançamento foi
cientificada para procurador da inventariante enquanto representante do
espólio (ver certidão de inventariante de e-fls. , campo outorgante da
procuração de e-fls. ou , Petição de e-fls. , Termo de Ciência de e-fls. e
identificações de e-fls. ). O argumento de nulidade do lançamento por
morte e mudança de endereço não foi reiterado nas razões recursais. Não
vislumbro nulidade, ainda que se entendesse ser passível de apreciação
de ofício.
Valor da Terra Nua. As razões recursais questionam apenas o VTN. A
fiscalização alterou o VTN declarado de R$ 1.080.400,00 para R$
3.020.928,05 (e-fls. ). De fato, o VTN apurado a partir do SIPT não
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720213/2007-18

observou a aptidão agrícola (e-fls. e ). No entender do recorrente, seria
cabível a adoção do VTN/ha de R$ 788,92/ha, a gerar um VTN de R$
1.704.708,41, conforme explicitado em Laudo de Avaliação (e-fls. ).
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão
agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 14 , §1°; Lei no 8.629, de 1993, art.
12, II) e, no caso concreto, adotou-se o VTN médio das DITRs (e-fls. e
). Diante da não observância do critério de arbitramento fixado na lei,
cabível a retificação do Lançamento para prevalecer o VTN reconhecido
pela própria recorrente como a refletir o real valor das terras para o
exercício objeto do lançamento, ou seja, o VTN de R$ 1.704.708,41 (e-
fls. e ).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntario e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para retificar o Valor da Terra Nua - VTN
apurado para o valor reconhecido no laudo apresentado pela contribuinte.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de provimento parcial ao
recurso voluntário para retificar o Valor da Terra Nua - VTN apurado para o valor reconhecido
no laudo apresentado pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital